Tribunal: STJ
Processo: 0016014-16.2021.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856613 - PR (2025/0041414-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NELSON OLIGINI
AGRAVANTE
: LUIZA PORTILLO OLIGINI
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
JOHNNY PASIN - PR046607
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ZANATTA - PR062741
MARINALDA RODRIGUES DA SILVA MARTINS - PR079637
JOSÉ GUILHERME BOAROLI - PR089910
JULIA VERDASCA VARELA - PR119244
AGRAVADO
: GENESIO ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLÁUDIO CÉSAR DA CUNHA - PR048179
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
OBRIGASÇÃO
DE
FAZER.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE
PACTUAÇÃO VERBAL ENTRE AS PARTES. PREMISSAS FÁTICAS
DELINEADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE VÃO DE
ENCONTRO À PRETENSÃO DOS RECORRENTES. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Discussão acerca da validade de compromisso de compra e venda
tido por assumido verbalmente entre as partes para fins de
reconhecimento do suposto direito a 50% do valor do imóvel em litígio.
2. Hipótese em que as premissas fáticas adotadas pelo acórdão do
TJPR vão de encontro à pretensão dos recorrentes, compreendendo
que não ficou comprovada a pactuação verbal entre as partes, ou o
acerto financeiro entre elas.
3. Não se admite o revolvimento de matéria fático-probatório em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48442144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 70f0a48c-b102-402a-954d-3fd2b9a346eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 70f0a48c-b102-402a-954d-3fd2b9a346eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856613 - PR (2025/0041414-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NELSON OLIGINI
AGRAVANTE
: LUIZA PORTILLO OLIGINI
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
JOHNNY PASIN - PR046607
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ZANATTA - PR062741
MARINALDA RODRIGUES DA SILVA MARTINS - PR079637
JOSÉ GUILHERME BOAROLI - PR089910
JULIA VERDASCA VARELA - PR119244
AGRAVADO
: GENESIO ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLÁUDIO CÉSAR DA CUNHA - PR048179
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
OBRIGASÇÃO
DE
FAZER.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE
PACTUAÇÃO VERBAL ENTRE AS PARTES. PREMISSAS FÁTICAS
DELINEADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE VÃO DE
ENCONTRO À PRETENSÃO DOS RECORRENTES. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Discussão acerca da validade de compromisso de compra e venda
tido por assumido verbalmente entre as partes para fins de
reconhecimento do suposto direito a 50% do valor do imóvel em litígio.
2. Hipótese em que as premissas fáticas adotadas pelo acórdão do
TJPR vão de encontro à pretensão dos recorrentes, compreendendo
que não ficou comprovada a pactuação verbal entre as partes, ou o
acerto financeiro entre elas.
3. Não se admite o revolvimento de matéria fático-probatório em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48257182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:13
Código de Controle do Documento: d39f05e2-0a54-4036-aa4c-9b6ebd743ac8

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NELSON OLIGINI
e LUIZA PORTILLO OLIGINI (NELSON e LUIZA) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AQUISIÇÃO
CONJUNTA DE BEM IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS (REPASSE DE 50% DOS ALUGUÉIS DO BEM). PLEITO
SUCESSIVO
AO
RECONHECIMENTO
DE
DOMÍNIO
DE
CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR METADE
DO
VALOR
DE
AQUISIÇÃO
DO
BEM.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRATAÇÃO
VERBAL
DE
AQUISIÇÃO
CONJUNTA DE PROPRIEDADE IMÓVEL, COM EX- NAMORADO DA
FILHA DOS AUTORES, O QUAL, PORÉM, FEZ A ESCRITURA DE
COMPRA E VENDA E REGISTROU O BEM EXCLUSIVAMENTE EM
SEU NOME. DIREITO DE COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADO.
NEGÓCIO JURÍDICO ALEGADO QUE NÃO FOI PROVADO E QUE
REQUERIA SOLENIDADE E FORMALIDADE. ARTIGO 108 DO
CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ANULATÓRIA DA
ESCRITURA
PÚBLICA
E
DO
RESPECTIVO
REGISTRO
IMOBILIÁRIO,
QUE
EXIGIRIA
AÇÃO
PRÓPRIA
E
O
LITISCONSÓRCIO DE TODOS QUE ATUARAM NO TÍTULO
TRANSLATIVO. ARTIGO 1.245, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. ANTERIOR
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E ADITIVOS
APENAS EM NOME DO RÉU. INVIÁVEL ESTABELECIMENTO DE
CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES E DE REPASSE DE ALUGUÉIS QUE DEPENDIAM,
MESMO
QUE
PARA
EFEITOS
OBRIGACIONAIS,
DE
COMPROVAÇÃO
SEGURA
DA
COMPRA
EM
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
NÃO CARACTERIZADO PARA OS EFEITOS PRETENDIDOS.
PARTE DO VALOR DO IMÓVEL PAGO PELOS AUTORES QUE NÃO
É CAPAZ DE CONFERIR-LHES OS DIREITOS DE MEAÇÃO
REQUERIDOS NA AÇÃO, SENDO TIDO COMO EMPRÉSTIMO
EFETUADO AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(e-STJ, fl. 489)

No presente inconformismo, NELSON e LUIZA defenderam que
houve o
(1)
devido prequestionamento das questões apresentadas no apelo nobre;
não incide o
(2)
óbice da Súmula n. 7 do STJ; e
demonstraram o dissídio jurisprudencial.
(3)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 591-594).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48257182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:13
Código de Controle do Documento: d39f05e2-0a54-4036-aa4c-9b6ebd743ac8

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas
e , da CF, NELSON e LUIZA alegaram a violação do art. 444 do CPC c/c os arts.
a
c
104 e 467 do Código Civil, ao sustentarem que
o compromisso de compra e venda,
(1)
por si só, geraria efeitos obrigacionais entre as partes, não dependendo, para sua
eficácia, de ser posteriormente formalizado em instrumento público;
é válida a
(2)
pactuação verbal realizada entre as partes, que gerou a GENESIO ELEUTERIO DE
OLIVEIRA (GENESIO) o dever de lhes restituir o valor equivalente a 50% do preço do
imóvel em litígio.
Acerca da questão apresentada no recurso especial, colhem-se trechos do
voto condutor do acórdão do TJPR:
Doutro lado, a dissimulação ou simulação arguida não se afigura
evidenciada, porquanto o réu/Apelado realmente é adquirente do
imóvel, apenas existindo divergência quanto à extensão dessa
aquisição, se no todo ou em parte. E, segundo toda a documentação
pertinente à compra e venda, ele consta como único comprador, não
tendo sido todos esses instrumentos negociais de qualquer modo
derribados por prova em contrário, daí que a presunção legal de
propriedade exclusiva do bem imóvel se mantém absolutamente
íntegra.
[...].
A prova recolhida na instrução processual, no entanto, é insuficiente
para gerar convencimento que permita considerar tanto a existência
quanto a efetivação desse propósito, ainda mais em bases
consensuais.
[...].
Desta feita, não há dúvidas do acerto do Juízo a quo, não só na
interpretação de que não houve a demonstração idônea do alegado
negócio consensual, bilateral e oneroso entre as partes, de parceria
para a aquisição de patrimônio em comum, que conferisse direitos
reais ou obrigacionais em favor dos autores/Apelantes quanto ao
imóvel em testilha, e de que, quando muito, as provas indicam que
eles emprestaram alguns valores ao réu/Apelado, porque talvez ele
fosse se casar com a filha deles, em namoro que já vinha de algum
tempo, o que iria sendo pago com parte dos alugueres.
A segurança jurídica conferida pelos atos solenes realizados pelos
tabeliães e registradores delegados na função pública não permite dar
guarida às pretensões dos autores/Apelantes, não havendo como
admitir que tivessem ajustado a mencionada aquisição em condomínio
com o réu/Apelado, para ficarem com 50% do imóvel para si ou para
sua filha, a partir da suposição do futuro casamento, porquanto não
comprovaram eficazmente esse fato.
Até mesmo a quantia que os autores/Apelantes dizem ter pago e
revertido para o vendedor do imóvel não foi totalmente comprovada,
mas apenas um valor bem menor, de R$ 48.000,00 (quarenta e oito
Documento eletrônico VDA48257182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:13
Código de Controle do Documento: d39f05e2-0a54-4036-aa4c-9b6ebd743ac8

mil reais), o qual, nos termos da sentença, “teria sido ressarcido pelos
montantes oriundos do contrato de locação em conjunto, que perdurou
de 2014 a 2021".
As testemunhas ouvidas em Juízo relataram conhecimento de que as
partes teriam feito alguma negociação, mas há contradições nalguns
elementos essenciais, como bem delineou a sentença recorrida, não
servindo tais relatos para suprir a inexistência de contrato escrito entre
as partes.
[...].
Assim, afasta-se a tese recursal de aquisição do imóvel em conjunto e
com a intenção de estabelecerem condomínio com o réu/Apelado, pois
não demonstrado vínculo contratual nesse sentido entre as partes.
Se houve alguma negociação nesse rumo, não foi cercada de cautelas
mínimas requeridas, daí não sendo admissível tomá-la existente por
presunções, impondo seja mantida integralmente a sentença em
questão. (e-STJ, fls. 493-497)

Independentemente da controvérsia em torno do registro do imóvel, certo é
que as premissas fáticas adotadas pelo TJPR vão de encontro à pretensão de
NELSON e LUIZA.
Conforme concluiu o v. acórdão recorrido, não foi devidamente comprovada
a pactuação verbal entre as partes ou o acerto financeiro entre elas, de modo que a
reversão do julgado, na forma pretendida, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, dada
a inviabilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via do recurso especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de GENESIO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48257182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:13
Código de Controle do Documento: d39f05e2-0a54-4036-aa4c-9b6ebd743ac8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.856.613 / PR
Número Registro: 2025/0041414-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160141620218160030 00391694320248160030 391694320248160030
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON OLIGINI
AGRAVANTE : LUIZA PORTILLO OLIGINI
ADVOGADOS : MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
JOHNNY PASIN - PR046607
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ZANATTA - PR062741
MARINALDA RODRIGUES DA SILVA MARTINS - PR079637
JOSÉ GUILHERME BOAROLI - PR089910
JULIA VERDASCA VARELA - PR119244
AGRAVADO
: GENESIO ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLÁUDIO CÉSAR DA CUNHA - PR048179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA48409762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: f5532d04-68ae-4f5f-a8d8-20ef11b1fe79

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: f5532d04-68ae-4f5f-a8d8-20ef11b1fe79